Tribunal: TJMT
Processo: 1013942-61.2021.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013942-61.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KAUAN INACIO BARBOSA - CPF: 074.546.951-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENNER CESAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 075.749.071-96 (APELANTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR - CPF: 738.402.621-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WENDER BATISTA DE AMORIM - CPF: 713.160.051-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1013942-61.2021.8.11.0003

APELANTE: KAUAN INACIO BARBOSA, RENNER CESAR PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CÓDIGO PENAL) – PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVA DECORRENTES DA INVASÃO DOMICILIAR – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANDADO E DE FUNDADAS RAZÕES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA – VIABILIDADE – RECURSOS PROVIDOS EM CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER, COM MEDIDA DE OFÍCIO DE EXTENSÃO A CORRÉU QUE NÃO INTERPÔS RECURSO.

A “
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
” (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093

DIVULG 09-05-2016

PUBLIC 10-05-2016).

No caso em tela, as diligências policiais que culminaram na apreensão de drogas e na prisão dos apelantes, se deram com base em denúncia anônima que, devido à inexistência de outros elementos, é insuficiente para permitir o ingresso domiciliar sem autorização judicial, o que viola o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A prova ilícita não pode ser considerada para fins de convencimento judicial, devendo ser desentranhada do processo, nos termos do art. 157,
caput
e §1º, do Código de Processo Penal.

Se não há provas seguras de que o recorrente participou da execução material da adulteração, salvaguardando o princípio in dubio pro reo, a absolvição se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1013942-61.2021.8.11.0003

APELANTE: KAUAN INACIO BARBOSA, RENNER CESAR PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Renner César Pereira da Silva
e
Kauan Inácio Barbosa
, em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo nº 1013942-61.2021.8.11.0003, que os condenou nos seguintes termos (ID 173875905):

a)
Kauan Inácio Barbosa
, condenado às penas de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006;

b)
Renner César Pereira da Silva
, condenado às penas de (i)
05 (cinco) anos de reclusão
e ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e (ii)
03 (três) anos de reclusão
e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto art. 311 do Código Penal

Reconhecido o
concurso material
(art. 69, CP) entre os crimes, fixou-se a pena de
Renner César Pereira da Silva
,
definitivamente
, em
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao
pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto art. 311 do Código Penal;

Além dos apelantes, o corréu
Wender Batista de Amorim
foi igualmente condenado à pena de
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, e ao
pagamento de

500 (quinhentos) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Enquanto o corréu
Wender Batista de Amorim
manifestou desinteresse em recorrer da sentença (ID 173875905),
Renner César Pereira da Silva
(ID 173875905) e
Kauan Inácio Barbosa
(ID 173875926) ambos devidamente assistidos pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões,
Kauan Inácio Barbosa
pugnou (a) pelo reconhecimento da ilicitude da invasão domiciliar realizada nos autos e consequente nulidade das provas decorrentes da medida, (b) por sua absolvição da acusação de ter praticado o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e (c) aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (ID 173875939).

Por sua vez,
Renner César Pereira da Silva
pretende (a) a desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 para o art. 28,
caput
, do mesmo diploma legal, (b) pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e (c) absolvição pela prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal (ID 201911795).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
das irresignações defensivas (ID 173875962 e ID 202150652).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
dos recursos interpostos, a fim de que (a) a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 seja reconhecida em favor dos apelantes e (b) que
Renner César Pereira da Silva
seja absolvido do crime previsto no art. 311 do Código Penal (ID 204258164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1013942-61.2021.8.11.0003

APELANTE: KAUAN INACIO BARBOSA, RENNER CESAR PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do
corréu
Wender Batista de Amorim
, assim como
dos apelantes
Kauan Inácio Barbosa
e
Renner César Pereira da Silva
, imputando em desfavor de todos a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, incluindo em relação ao último o delito descrito no art. 311 do Código Penal (ID 173875835).

De acordo com a peça inaugural, no dia 21/05/2021, por volta das 10h45min., na residência localizada na Rua 19, Casa 01, Quadra 30, Bairro Dom Osório, em Rondonópolis/MT,
Wender Batista de Amorim
,
Kauan Inácio Barbosa
e
Renner César Pereira da Silva
, foram presos em flagrante por guardarem e terem em depósito “
10 (dez) porções, perfazendo massa de 1,73 g (um grama e setenta e três centigramas), e 45 (quarenta e cinco) outras porções, pesando 138,09 g (cento e trinta e oito gramas e nove centigramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (10 porções), de
cocaína
, e, as demais (45 porções), de
maconha
, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar
” (ID 173875835).

Relatou-se que “
há duas semanas, vinha recebendo delações de que três homens estavam praticando o tráfico de drogas na supracitada residência, na qual havia intensa movimentação de pessoas, razão pela qual passou a monitorá-la, constatando que uma motocicleta era utilizada na entrega de drogas
” (ID 173875835).

Afirmou-se que no dia e hora supramencionados, “
munidos da informação de que os implicados estavam no imóvel cortando e embalando entorpecentes, investigadores de polícia se deslocaram ao referido imóvel, e, diante da fundada suspeita, nele adentrou, constatando a veracidade da informação, momento em que os denunciados empreenderam fuga, pulando muros e se desvencilhando de entorpecentes, porém, foram interceptados e abordados
” (ID 173875835).

Sublinhou-se que durante a revista domiciliar, os investigadores “
localizaram diversas porções de cocaína e maconha, devidamente embaladas para a venda, em uma mesa onde os denunciados estavam, bem como 01 (um) carteira de cigarro contendo a quantia de R$ 319,00 (trezentos e dezenove reais) em cédulas de pequeno valor, 01 (uma) balança de precisão, e 01 (um) prato e 03 (três) facas, todos com resquícios de drogas, além de 01 (um) rolo papel filme e 02 (dois) aparelhos celulares, marcas Motorola e Samsung, sendo que, no telhado do imóvel, 01 (uma) sacola contendo mais 02 (duas) porções de maconha, também embaladas e prontas para a venda
” (ID 173875835).

Tais fatos motivaram a imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) a todos os envolvidos.

Contudo, a denúncia acrescentou que “
os policiais apreenderam, outrossim, 01 (um) motocicleta Honda/Titan, placa AKR-7981, cujo veículo estava com o sinal identificador adulterado, qual seja, o chassi,
” que seria de propriedade do apelante
Renner César Pereira da Silva
, o que embasou a acusação de que praticou o crime previsto no art. 311 do Código Penal (ID 173875835).

A denúncia amparou-se nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 349.4.2021.15667, instaurado após a prisão em flagrante dos denunciados.

De acordo com o boletim de ocorrência nº 2021.125860 (ID 173875778), com as declarações dos investigadores
Jeferson Soares Alves
e
Alezandro Pereira da Silva
(ID 173875783 – pp. 10/11 e pp. 13/14), a da Polícia Judiciária Civil recebeu informações de que em uma residência localizada a Rua 19, Casa 01, Quadra 30, Bairro Dom Osório, em Rondonópolis/MT, era frequentada por um grande número de pessoas e utilizada por três suspeitos para cortar, embalar e vender entorpecentes. Dentre as informações, constava a de que os suspeitos valiam-se de uma motocicleta para realização de entregas.

A partir destas informações, deu-se início a monitoramento, que durou cerca de duas semanas e logrou êxito em identificar os supostos traficantes, os quais foram vistos com a motocicleta relatada, assim como em confirmar a movimentação de pessoas.

A equipe policial destacou que o informante (não identificado) mencionou que iria indicar a data em que todos os suspeitos estariam na residência para embalar e comercializar drogas.

Na data em questão (21/05/2021), ao receberem a confirmação de que os três suspeitos estariam no local preparando entorpecentes para o comércio, a equipe policial se deslocou até a residência em questão, justificando o ato na existência de fundadas suspeitas decorrentes de investigação pretérita, e adentraram no imóvel.

Registrou-se que os suspeitos empreenderam fuga e, ao serem alcançados, resistiram à prisão, havendo necessidade do emprego de força moderada para contê-los.

Durante as buscas no imóvel, diversas “petecas” de pasta base de cocaína, uma balança de precisão, um prato com resquícios de drogas e três facas utilizadas pra cortar entorpecentes foram encontradas sobre a mesa em que os suspeitos estavam.

Sublinhou-se ainda que “
havia também algumas porções de maconha já embaladas e prontas para a venda. Sobre a mesa dentro de uma carteira de cigarro havia uma quantidade de dinheiro em notas de pequeno valor. Em continuidade das buscas avistamos sobre um telhado uma sacola e ao subir para verificar identificamos outras diversas porções de maconha já embaladas e prontas para a venda. Os suspeitos durante a tentativa de fuga tentaram se desfazer do entorpecente. Ainda no local os mesmos não quiseram dar nenhuma explicação sobre o que faziam na residência
” (ID 173875778).

O termo de exibição e apreensão nº 2021.16.132575 certificou a apreensão de (i) dez unidade de pasta base de cocaína, (ii) 45 porções de maconha, (iii) uma Honda Titan, cor vermelha, Placa AKR7981, (iv) R$ 319,00 (trezentos e dezenove reais), (v) 03 (três) facas com resquícios de drogas, (vi) uma balança de precisão, (vii) um rolo de papel filme, (ix) um prato com resquícios de drogas e dois celulares (ID 173875783 – p. 12).

Em seu interrogatório, o corréu
Wender Batista de Amorim
admitiu comercializar drogas e que os outros acusados estavam no local (residência de sua sogra) para usarem maconha (ID 173875783 – pp. 23/25).

Por sua vez, os
apelantes
Kauan Inácio Barbosa
e
Renner César Pereira da Silva
negaram a prática do crime de tráfico de drogas, mas admitiram que foram ao local consumir maconha (ID 173875783 – pp. 29/31).

O laudo pericial preliminar nº 200.2.04.2021.006059-01 atestou a apreensão de 1,73g (um grama e setenta e três centigramas), divididos em 10 (dez) porções, de
cocaína
e de 138,09 (cento e trinta e oito gramas e nove centigramas), divididos em 45 (quarenta e cinco) porções de
maconha
(ID 173875783 – pp. 37/39).

O laudo pericial nº 3.14.2021.78083-01 confirmou os resultados positivos para a presença de
maconha
e de
cocaína
nas substâncias apreendidas (ID 173875854).

Na fase
judicial
, além dos interrogatórios, procedeu-se à oitiva da testemunha
Jeferson Soares Alves
.

Em juízo, o investigador
Jeferson Soares Alves
confirmou as declarações que prestou durante a fase inquisitorial. Esclareceu que a denúncia foi recebida via 197, relatando que a casa indicada na denúncia era frequentada pelos três suspeitos para o comércio de entorpecente. Disse que, posteriormente, conseguiram contato com o denunciante que passou a funcionar como informante dos investigadores. Relatou que além do endereço, foram passadas características do suspeito e informou que havia uso de uma motocicleta. Sublinhou que fizeram diversas campanas no local e visualizaram os suspeitos iam até a residência. Explicou que o informante garantiu que no fundo da residência era feita o embalo de entorpecentes e disse que informaria os investigadores a respeito da data em que a droga seria preparada novamente.

Esclareceu que na data da prisão, o informante confirmou que os suspeitos estavam no local para preparação da droga. Ao chegarem ao local, viram novamente a motocicleta que já haviam visto em outras oportunidades –
com base nestas informações, realizaram a entrada no local
. Disse que ao escutarem a entrada da polícia, os suspeitos tentaram fugir, mas foram presos.

Relatou que durante a fuga, os suspeitos jogaram no telhado porções de maconha. Disse que os três estavam preparando a droga, pois ao entrarem no local os viram sentados em uma mesa onde os entorpecentes estavam sendo preparados. Destacou a apreensão de três facas, o que o levou a pontuar que isso aumentou a convicção de que todos estavam trabalhando na preparação da droga. Informou que ao entrarem na residência, os suspeitos não viram os policiais imediatamente, pois o som estava muito alto. Por essa razão, confirmou que visualizou os suspeitos acondicionando o entorpecente.

Sublinhou que permaneceram quase três semanas monitorando a residência, mas disse que no local
não havia muito movimentação
. Relatou que de acordo com o que percebeu, o local era utilizado para preparação do entorpecente para venda, mas que o local não era utilizado para comercialização.

A partir destes elementos, é possível passar à apreciação dos pedidos formulados pelas partes.

- Preliminar de nulidade. Pleito pelo reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar. Alegada ausência de fundadas suspeitas.

Em síntese, o recorrente
Kauan Inácio Barbosa
sustenta a ilicitude das provas decorrentes da invasão de domicílio, vez que a medida fora tomada com base em denúncia anônima e sem o consentimento dos moradores.

Com a razão a defesa.

Analisando o conjunto probatório, observa-se que a invasão da residência onde estavam os suspeitos, se deu com base em denúncia anônima promovida por agente não identificado no curso da persecução penal.

As informações inicialmente repassadas aos investigadores mencionava que no local indicado na denúncia, havia a preparação e acondicionamento de entorpecentes, o que motivou o início das diligências policiais.

Segundo o investigador
Jeferson Soares Alves
esclareceu durante a audiência de instrução e julgamento, não se constatou a presença de usuários indo ao local, apesar das informações da fase inquisitorial neste sentido, apenas que o corréu
Wender Batista de Amorim
,
Renner César Pereira da Silva
e
Kauan Inácio Barbosa
o frequentavam, inclusive com a motocicleta indicada na denúncia.

Posteriormente, com base nas afirmações de um informante não identificado de que os suspeitos estariam no local na data dos fatos acondicionando entorpecentes, os policiais ingressaram no local –
arrombando a porta, conforme mencionado na fase instrutória
.

Ou seja, a invasão domiciliar e as buscas perpetradas pelos agentes policiais foram feitas sem autorização judicial e com base exclusiva em denúncia anônima, o que viola o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, cujos termos estabelecem que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

O Supremo Tribunal Federal, ao proceder ao julgamento do Recurso Extraordinário 603616, onde se discutiu a legalidade, ou não, das provas obtidas mediante invasão de domicílio por autoridades policiais sem o devido mandado judicial de busca e apreensão, fixou a tese de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”.

Naquela oportunidade, a Corte Suprema salientou que “
a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093

DIVULG 09-05-2016

PUBLIC 10-05-2016).

De sua parte, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que “
a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial, pois ausente, nessas situações, justa causa para a medida
” (HC n. 717.630/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Além deste ponto, deve-se sublinhar que apesar de constar nos autos
autorização para busca domiciliar
assinada pelo corréu
Wender Batista de Amorim
(ID 173875783 – p. 08), o documento não é suficiente para tornar legítima a ação policial.

Conforme esclarecido pelo investigador
Jeferson Soares Alves
, os policiais ingressaram na residência após arrombar a porta e, ao serem vistos, os suspeitos empreenderam fuga.

Sendo assim, resta evidente que o documento foi assinado posteriormente à toda ação policial, quando as condições estabelecidas pelo ordenamento jurídico pátrio não haviam sido observadas, em suma, sem que houvesse indicativo anterior a demonstrar fundadas suspeitas a justificar a invasão domiciliar.

Portanto, diante da evidente afronta ao art. 5º, XI, do Texto Constitucional, reconheço a ilicitude da prova produzida e, nos termos do art. 157,
caput
e §1º, do Código de Processo Penal, deixo de considerá-las para fins de formação de convencimento, uma vez que devem ser desentranhadas do processo.

Assim, diante da inexistência de quaisquer outros elementos probatórios,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto e, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
absolvo
os apelantes
Renner César Pereira da Silva
e
Kauan Inácio Barbosa
, da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, estendo,
de ofício
, os efeitos deste acórdão ao corréu
Wender Batista de Amorim
.

- Do pedido de absolvição pela prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal – pleito formulado pelo apelante
Renner César Pereira da Silva
.

Embora tenha se reconhecido a nulidade das provas em relação ao crime de tráfico de drogas, as informações dos autos dão e entender que a motocicleta que motivou a acusação em torno do crime previsto no art. 311 do Código Penal estava em frente à residência invadida pelos policiais civis, de modo que a nulidade daquela ação não gerou efeitos sobre o feito em relação a este delito.

Assim, passo à sua análise.

De acordo com a denúncia, “
os policiais apreenderam, outrossim, 01 (um) motocicleta Honda/Titan, placa AKR-7981, cujo veículo estava com o sinal identificador adulterado, qual seja, o chassi,
” que seria de propriedade do apelante
Renner César Pereira da Silva
, o que embasou a acusação de que praticou o crime previsto no art. 311 do Código Penal (ID 173875835).

Contudo, como bem destacou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
verifica-se que não restou incontroverso que a motocicleta teve o chassi adulterado pelo apelante Renner, apesar de o carro em questão ter sido apreendido em sua posse, não há nenhum elemento capaz de atestar com segurança que tenha sido ele, o réu, quem efetivamente adulterou ou concorreu para a adulteração do veículo em questão. Destarte, não foi localizado com o réu petrechos de adulteração de veículo ou objetos (ex.: placas) que demonstre, com a segurança necessária em Direito Penal, que tinha consciência da adulteração no veículo em testilha
” (ID 204258164).

Neste sentido: “
Se não há provas seguras de que o recorrente participou da execução material da adulteração, salvaguardando o princípio in dubio pro reo, a absolvição se impõe
” (N.U 1016508-80.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022).

Por tais motivos, o apelante
Renner César Pereira da Silva
deve ser absolvido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos interpostos para reconhecer a ilicitude das provas decorrentes da invasão domiciliar realizada pela Polícia Judiciária Civil e, por consequência, absolver os apelantes
Renner César Pereira da Silva
e
Kauan Inácio Barbosa
, da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, estendo,
de ofício
, os efeitos deste acórdão ao corréu
Wender Batista de Amorim
.

Por fim,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo apelante
Renner César Pereira da Silva
para absolvê-lo da acusação de ter incorrido na prática criminosa prevista no art. 311 do Código Penal, em face da ausência de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024